Tribunal: TJPA
Processo: 0839086-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839086-84.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SA RIBEIRO S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). A MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU DEPENDE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL N° 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0839086-84.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
SÁ RIBEIRO S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MEDIDA LIMINAR
, ajuizada por SÁ RIBEIRO S/A.

O juízo a
quo
, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8666647):

[...]

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte, CONFIRMO a tutela de urgência anteriormente concedida e
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, para:

a. anular os créditos tributários de IPTU do exercício de 2019 recaídos sobre os imóveis da autora;

b. determinar que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem a incidência do FC
vm,
conforme já calculado nos autos, nesse ponto, somente confirmando a tutela de urgência, para que a autora possa efetuar o pagamento com base nas guias juntadas em ID 13692042.

Em consequência, declaro extinto o presente processo,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estes fixados em
8% sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 85, §3º, II, do NCPC.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pela autora, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

[...].

Irresignado, o Município de Belém interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 8666651).

Em suma, alega que tal ato não violou o entendimento fixado na súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco descumpriu o art. 151, I da CF e o art. 97 do CTN. Assevera que o ato combatido apenas cumpriu o que é determinado pelo o art. 33 do CTN e art. 14 da Lei 7056/77.

Aduz que o laudo apresentado não serve para modificar a avaliação do valor venal feita pela administração tributária e, por conseguinte, não restam dúvidas da plena exigibilidade do crédito lançado pelo que pugna a reforma de sentença.

Por fim, pugna o apelante pela reforma da condenação de honorários advocatícios e sucumbenciais, para isentar o Município do ônus dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, acaso mantido o entendimento da condenação em tal verba, a redução do quantum arbitrado para o percentual de 5% do valor da causa.

A apelada apresentou contrarrazões (id n. 8666655).

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de intervir nos autos (ID 8967319).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise dos autos, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular os créditos tributários de IPTU do exercício de 2019 recaídos sobre os imóveis da autora, bem como determinar que o lançamento tenho por base o valor venal do imóvel sem incidência do FC
vm.

O caso reside no fato da autora/apelada ter comprovado o aumento do valor venal, por meio do decreto municipal n. 84.739/2016, que incidiu no aumento do IPTU, em inobservância da súmula 160 do STJ,
in verbis
:

Súmula 160 STJ:
É defeso
, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Deste modo, o entendimento pacificado no STJ, é que a majoração da base de cálculo do IPTU
depende da elaboração de lei
, não podendo o município, por meio de decreto, atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto, salvo nos casos de simples correção monetária,
o que não se observa no caso.

Sendo assim, majoração da base de cálculo do Imposto Predial e territorial Urbano (IPTU),
depende de elaboração de lei municipal para regulamentar o aumento
. Vejamos jurisprudência sobre o tema:

TRIBUTÁRIO.
IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 160/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de valores, salvo no caso de simples correção monetária.
2. Não há que se confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, podendo ser realizada mediante decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária
. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 66849 MG 2011/0174910-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

RECURSO. EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTO.
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PUBLICAÇÃO DE MAPAS DE VALORES GENÉRICOS. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a necessidade de lei em sentido formal para fins de atualização do valor venal de imóveis.
(AI 764518 RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 22/10/2009, DJe-022 PUBLICADO 05-02-2010).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PLANTA DE VALORES. DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO, AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DE DECRETOS. I.
A majoração da base de cálculo do IPTU depende de elaboração de lei, exceto nos casos de simples atualização monetária
, o que não corresponde ao apresentado nos autos. II. No caso, não há, com os elementos disponíveis, como afirmar ter ocorrido algum lançamento de IPTU quanto ao autor, que tenha se alicerçado em planta de valores amparada exclusivamente por decreto, muito menos ter havido alguma imposição tributária a maior. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70064098528, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 29-04-2015).

Aliás, ressalta-se que não se pode confundir a
atualização monetária da base de cálculo do Imposto
, uma vez que a atualização está autorizada
independente de lei
, como dispõe o art. 97, § 2º, do CTN:
Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo
.

Entretanto, a
majoração da própria base de cálculo
, por sua vez, somente pode ser realizada
por meio por lei
, assim, é o art. 97, II do CTN,
in verbis
:

Art. 97.
Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II -
a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; [...].

Destarte, por mais que o Código Tributário Municipal trouxesse critérios de correção dos valores venais dos imóveis, ainda assim, não estaria autorizado que o Município majorasse esses valores, sem a participação do Poder Legislativo.

Logo, no caso em tela, evidencia-se que a municipalidade por meio do decreto n° 84.739/2016, determinou a alteração da base de cálculo do valor venal, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, no entanto, sem observar o que leciona o Código Tributário nacional, e, consequentemente acarretou a majoração do valor do IPTU da apelada.

O Regulamento do IPTU, editado pelo Decreto Municipal 36.098/1999, esclarece os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel, vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt
,

onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.

Com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, passou-se o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM,

onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Ocorre que o decreto impugnado alterou a mencionada fórmula, acrescentando-se como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FC
vm.

A municipalidade, aduz nas suas razões que o laudo apresentado não serve para modificar a avaliação do valor venal feita pela administração tributária.

O pedido resta prejudicado, uma vez que os valores venais atribuídos pela SEFIN, mostram-se desproporcionais e irrazoáveis aos fatores referentes ao valor de mercado. O laudo acostados nos autos, servem para ilustrar a desproporcionalidade do cálculo e não corrigir as distorções dos valores dos imóveis da autora/apelada, como bem pontuou a sentença a
quo (ID 8666647)
:

[...] Do cotejo do valor de IPTU do estacionamento do Edifício Evolution, juntamente com as avaliações apresentadas na inicial e os novos carnês de IPTU apresentados pelo réu, é se notar que o FC
vm,
ainda que fosse considerada constitucional a sua inclusão por meio de decreto, não serve ao propósito de apenas corrigir as distorções dos valores dos imóveis da autora, mas sim de incrementar, de forma irrazoável, desproporcional e fora da capacidade contributiva, as bases de cálculo do IPTU.

Entendo, portanto, que os lançamentos tributários de IPTU/2019, incidentes sobre os imóveis da autora, tiveram por base valor venal superior ao devido, tendo em vista a inconstitucionalidade do inciso V, do art. 14, incluído pelo Decreto 84.739/2016, que determinou a incidência do FC
vm.

Seja em virtude da inconstitucionalidade de decreto implementar majoração do IPTU além dos índices de atualização (violação ao princípio da legalidade), seja por ofensa ao princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, o lançamento do IPTU/2019 deve ter a base de cálculo apurada sem a incidência do FC
vm.
[...].

Diante disso, não merece prosperar os argumentos do apelante.

Quanto ao valor fixado a título de honorários, não há reparo a ser feito, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado.

Ante o exposto
, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto,
mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022